Tribunal: TJDFT
Processo: 0751556-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE. AÇÃO DE DESPEJO. NATUREZAS DIVERSAS. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTENTE. DOLO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO COMPROVADO. PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO OPORTUNA. NÃO DEMONSTRADA. FALSIDADE DE DOCUMENTO. NÃO DEMONSTRADA. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.
2. A ação de despejo e a ação de reintegração da posse não se confundem e nem são fungíveis entre si, pois tem requisitos e procedimentos diversos, sendo que a primeira tem como fundamento uma relação contratual ao passo que a segunda discute situação de posse.
2.1. Portanto, o trânsito em julgado na ação de despejo não impede o ajuizamento de ação de reintegração da posse, tendo em vista a diferença da natureza e do fundamento das demandas, de modo que não há ofensa à coisa julgada.
3. Como causa de rescindibilidade, o dolo é a conduta maliciosa e contrária à boa-fé de uma parte (a vencedora), em detrimento da outra parte (a vencida), criando embaraços ou dificuldades ao exercício das faculdades processuais e induzindo o julgador a interpretação equivocada dos fatos. É necessário, ainda, que se verifique relação de causalidade entre a conduta dolosa e a decisão judicial que se busca rescindir.
3.1. Não se vislumbra dolo quando sequer há demonstração da ausência de apresentação, em ação anterior de natureza diversa, dos documentos que respaldaram a decisão pela procedência do pedido na ação rescindenda.
4. É considerada prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada, a prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso e que seja ser capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte autora da ação rescisória.
4.1. Ausente qualquer comprovação acerca da inviabilidade de apresentação oportuna da prova, seja por desconhecimento quanto à sua existência ou qualquer outra razão razoável, não é possível considerar o documento como prova nova.
5. Ausente devida comprovação da falsidade de documento que fundamenta o julgado rescindendo, não há que se desconstituir o acórdão transitado em julgado por este fundamento.
6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.